Tribunal: TJDFT
Processo: 0736597-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0736597-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAIRO FERREIRA DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: VICTOR FERREIRA LIMA DE SOUZA AGRAVADO: JUSCELINO VICENTE DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JAIRO FERREIRA DE SOUZA contra a decisão proferida na ação de reintegração de posse ajuizada em desfavor de JUSCELINO VICENTE DA SILVA, que indeferiu a gratuidade da justiça. Não há pedido liminar. Compulsando os autos, verifica-se que foi prolatada sentença homologatória de acordo entre as partes, circunstância que enseja a perda do objeto do presente recurso. É a síntese do necessário. Decido Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso por perda do objeto. Intimem-se. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator